Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento da apelação, formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora